Tribunal: TJMT
Processo: 0003156-20.2020.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003156-20.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SONIA CAJA DA SILVA - CPF: 003.690.811-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006 E ART. 155, §3.o, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE PORTE OU POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO COMPROVADAS – DESIDERATO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS AMPLAMENTE DELINEADO NOS AUTOS – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DE USUÁRIOS DE ENTORPECENTES E DEPOIMENTO JUDICIAL DO POLICIAL CIVIL QUE DILIGENCIOU NA OCORRÊNCIA – SUFICIÊNCIA – PECULIARIDADES DO ART. 28, §2.o, DA LEI N.o 11.343/2006 QUE CORROBORAM A OCORRÊNCIA DO COMÉRCIO MALSÃO –

CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
VINDICADA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO DA
RES FURTIVAE
– REITERAÇÃO DELITIVA – BENEFÍCIO NÃO RECOMENDÁVEL NO CASO CONCRETO – ELEVADA PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO E ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO –

CONDUTA TÍPICA –
3.
ALMEJADA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO APLICADO SOBRE A PENA-BASE EM VIRTUDE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – INVIABILIDADE
–
INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO IDEAL PARA A FIXAÇÃO DA SANÇÃO BÁSICA – DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR – EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA A JUSTIFICAR O INCREMENTO DIFERENCIADO – EXASPERAÇÃO QUE NÃO OFENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
4.
PREQUESTIONAMENTO
– 5.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não prospera o pedido de desclassificação do crime de narcotráfico para o delito de porte ou posse de drogas para consumo próprio se as declarações prestadas pelos usuários de entorpecentes ouvidos na fase inquisitiva, corroboradas que estão pelo depoimento judicial do investigador da Polícia Civil que realizou o monitoramento do
locus delicti
e diligenciou no flagrante, assomadas ainda às peculiaridades de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, atestam, para além da dúvida razoável, o desiderato mercantil das substâncias apreendidas em poder da apelante e a efetiva comercialização de psicotrópicos por parte dela momentos antes da sua prisão.

2.
Não se podendo presumir a bagatela, o fato de não ter havido laudo de avaliação da
res furtiva
, por si só, impede a aplicação do princípio da insignificância, cuja incidência esbarra também na reiteração criminosa da apelante, a qual, além de ostentar maus antecedentes, possui outra ação penal tramitando em seu desfavor, na qual restou condenada em primeira instância, não se descurando, ainda, que a elevada periculosidade social da ação e o alto grau de reprovabilidade do comportamento, neste caso concreto, tornam desaconselhável o beneplácito estatal.

3.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, pois esta atividade se insere no âmbito da discricionariedade

motivada do órgão julgador, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta e autônoma em relação às demais, desde que mediante fundamentação idônea e com base em dados concretos lastreados nas provas dos autos, restringindo-se a retificação por parte da instância
ad quem
apenas aos casos de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verificou
in casu
, na medida em que a intensidade fática do desvalor conferido à vetorial depreciada na sentença justifica a exasperação diferenciada levada a efeito pelo juízo
a quo.

4.
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

5.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

SONIA CAJA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SONIA CAJA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 3156-20.2020.811.0064 – código 706829, que a
condenou
à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
610 (seiscentos e dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática das condutas tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 e art. 155, §3.o, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 77226511, a apelante pretende a
desclassificação

do crime de tráfico de drogas para o delito de porte ou posse de drogas para consumo próprio
, alegando a ausência de provas nos autos capazes de atestar a efetiva comercialização dos entorpecentes ou mesmo o desiderato mercantil das substâncias apreendidas; e,
cumulativamente
, vindica a
absolvição
do crime de
furto de energia elétrica

por atipicidade da conduta
, nos termos do art. 386, inc. III, do CPP e com fulcro no princípio da insignificância; ao que agrega o
pedido subsidiário
de
readequação da pena-base
relativa à condenação pelo
narcotráfico
, a fim de reduzir para a fração paradigmática de
1/6 (um sexto)
o
quantum
de aumento derivado dos seus
maus antecedentes
. Por derradeiro,
prequestiona
a matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 77226515, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 79167955, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 17/04/2020, por volta das 15h30min, na residência particular situada na Rua Jussara, esquina com a Av. Petrônio Portela, bairro Jardim São Sebastião II, na Comarca de Rondonópolis/MT, a apelante
SONIA CAJA DA SILVA
mantinha em depósito, guardava e vendia, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes alucinógenas capazes de causar dependência física e/ou psíquica, especificamente 13 (treze) porções pesando 50,93g (cinquenta gramas, noventa e três centigramas) de pasta-base de cocaína.

Ressai da exordial acusatória que, nas mesmas condições de data, horário e local descritas no primeiro fato, a apelante
SONIA CAJA DA SILVA
subtraiu para si energia elétrica da empresa “Energisa”.

A proposição ministerial dá conta de que a Polícia Judiciária Civil recebeu a informação de que uma pessoa do sexo feminino, conhecida como “Veinha do Pó”, estaria realizando a difusão ilícita de entorpecentes na residência discriminada alhures, razão pela qual os agentes de segurança pública passaram a monitorar o local, situação em que perceberam a movimentação de usuários no domicílio, os quais adentravam no imóvel e, rapidamente, saíam; narrando a incoativa que, durante a campana, os policiais abordaram e revistaram alguns dos usuários de drogas e, com um deles, encontraram uma porção de pasta-base de cocaína, substância que, segundo o abordado, havia comprado com a ré.

A prefacial aponta que, ao ingressarem no
locus delicti
, os investigadores encontraram a quantia de R$ 10,00 (dez reais) e localizaram as demais porções de psicotrópicos em uma meia, sobre a mesa, assim como notaram um fio preso à rede de energia elétrica, popularmente conhecido como “gato”, após o que acionaram a empresa “Energisa” e a POLITEC, que constataram o furto de energia por parte da recorrente.

De acordo com a denúncia, durante a operação policial, outro usuário chegou ao local a fim de comprar drogas ilícitas, descrevendo a inicial, por fim, que a porta de um dos cômodos do imóvel continha escritas indicativas de participação na organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Diante destes fatos, a apelante foi
denunciada
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
condenação
como incursa nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 e art. 155, §3.o, do Código Penal
, contexto em que ela agora exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de desclassificação do crime de narcotráfico para o delito de posse ou porte de drogas para consumo próprio
:

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 77228964 - Pág. 7/10); do termo de exibição e apreensão (ID 77228964 - Pág. 19); dos laudos periciais preliminar e definitivo, ambos atestando que o material confiscado apresentou resultado positivo para a presença de cocaína, isto é, de substância de uso proscrito no território brasileiro (ID 77228964 - Pág. 49/51 e ID 77228977); além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

Ainda sobre a ocorrência material da infração, como se sabe, o crime de
tráfico de drogas

é classificado pela doutrina como
delito de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto
, bastando para a sua caracterização que aquele
tenha em depósito

ou
guarde

substâncias ilícitas com
finalidade comercial
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 07
da Jurisprudência Uniformizada c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes a aptas a implicar
SONIA CAJA DA SILVA
no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação, na medida em que foi abordada e presa justamente enquanto
guardava
e
tinha em depósito
substâncias entorpecentes de natureza ilícita.

A irresignação defensiva, contudo, reside na
classificação típica atribuída à conduta pela qual a apelante restou condenada
, na medida em que, segundo consignam as razões recursais, além de não haver prova nos autos apta a atestar a
efetiva comercialização das drogas confiscadas
, tampouco se verificariam elementos indicativos do
desiderato mercantil das substâncias
, já que a própria acusada sustentou nos seus interrogatórios que
guardava
e
tinha em depósito
os entorpecentes com a
finalidade de uso pessoal
e que se trata de
mera usuária
, de modo que a sua conduta, mais depressa que ao crime de narcotráfico, se amoldaria ao delito de
posse de drogas para consumo próprio, tipificado no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006
.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa,
a pretensão desclassificatória
não
comporta acolhida
.

Isto porque, após as diligências de monitoramento do domicílio da ré e a operação policial que redundou na sua prisão em flagrante, os agentes de segurança pública
conduziram até a Delegacia para serem ouvidos diversos usuários que se encontravam no local do delito
, sendo que
todos
alegaram já ter adquirido,
a título oneroso
, substâncias entorpecentes com a apelante
, inclusive
de forma reiterada e, alguns, diariamente.

Nesse sentido, o usuário
Wilson Dias Camilo
declarou à autoridade policial que, na data do fato, dirigiu-se até a vivenda da acusada, levando consigo dinheiro em espécie, para comprar uma “peteca” de pasta-base de cocaína, bem assim informou, nas suas exatas palavras,
“que já comprou drogas de SONIA, não recorda quantas vezes, mas em todas as ocasiões pagou a quantia de R$ 10,00 (dez reais) a peteca”
.
(ID

77228964 - Pág. 27/28) – Grifei.

No mesmo diapasão, a usuária
Cátia Coelho da Silva
implicou a ora insurgente no comércio malsão e esclareceu ao Delegado que
“todos os dias passa na casa de SONIA para comprar pasta base; QUE, na data de hoje, chegou na casa de SONIA, estava comprando pasta base
,
quando chegou uma equipe de Policiais Civis
, efetuaram a abordagem, localizando a droga –
pasta base, que estava em cima da mesa da varanda da Casa de Sonia”
.
(ID 77228964 - Pág. 31/32) – Destaquei.

Em idêntica toada, o usuário
Eleucleton Oliveira
,
com quem os investigadores da Polícia Civil encontraram 01 (uma) porção de pasta-base de cocaína
,
informou à autoridade policial tê-la comprado da recorrente
, pela quantia de R$ 10,00 (dez reais), em consonância com os demais usuários, não se descurando ainda que
o termo de exibição e apreensão atesta justamente que foi localizado o importe de R$ 10,00 (dez reais) na residência da increpada
(ID 77228964 - Pág. 19), a conferir ainda mais verossimilhança ao relato.

Com efeito, aduziu a testemunha
Eleucleton Oliveira
na etapa inquisitiva que, na data do fato,
“precisava adquirir uma porção para seu uso de pasta base
(...) que
adentrou no local e pouco tempo depois foi abordado por policiais desta Delegacia
; QUE,
adquiriu no local uma porção para seu uso, pagando a quantia de R$ 10,00; (...) QUE, pegou a porção de pasta base da pessoa de Sônia Cajá da Silva

(...)”.
(ID 77228964 - Pág. 20) – Grifei.

Oportunamente, friso que, não obstante tais declarações detenham
natureza eminentemente extrajudicial
, é cediço que a regra do
art. 155 do Código de Processo Penal
proíbe que as decisões judiciais se fundamentem
exclusivamente
sobre elementos de informação colhidos na fase investigativa.

Por outro lado,
havendo nos autos provas produzidas em juízo capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado e para especar o juízo condenatório
, a teor da jurisprudência iterativa do eg. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1.
As
provas produzidas na fase extrajudicial
foram
corroboradas pelas declaraçõe
s da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan,
colhidos em juízo
,
podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019) – Grifei.

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

“I -
Depoimentos
com confissão
extrajudicial corroborados por outros meios de prova, notadamente depoimento dos policiais, com provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, são aptos a sustentar condenação
”.
(AgRg no AREsp 1205027/RN, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018) – Grifei.

No caso concreto, as declarações extrajudiciais dos usuários são corroboradas pelo depoimento judicial da testemunha
Bonisenha Leocadio Silva
, a qual aduziu
em juízo
que é investigador da Polícia Civil e que integrava a guarnição que recebeu a notícia-crime acerca da ocorrência de tráfico de drogas na residência da ré, notícia esta que, segundo o depoente,
implicava no delito uma pessoa do sexo feminino, conhecida pela alcunha “Véinha do Pó”
, razão pela qual
os agentes estatais monitoraram o domicílio por alguns dias, a fim de averiguar a informação
.

O testemunhante asseverou que, durante as diligências de campana, os policiais
puderam observar no local o fluxo bastante elevado de pessoas aparentando ser usuários de drogas ilícitas
e acrescentou que, em virtude desta intensa movimentação de pessoas, aguardaram até que a guarnição estivesse completa para abordar os usuários e para revistar a moradia.

A testemunha prosseguiu relatando perante a autoridade judiciária

que, desta feita,
efetuaram a abordagem de um usuário que saía do domicílio da recorrente
, com quem
encontraram uma porção de pasta-base de cocaína
, tendo o indivíduo abordado
admitido de imediato que adquirira o entorpecente da ora apelante
,
motivo pelo qual os investigadores ingressaram na vivenda da increpada
e, sobre uma mesa existente no imóvel,
localizaram ocultadas em uma meia envolta por um pano as demais porções de pasta-base confiscadas nestes autos
.

O declarante revelou que, no interior da residência,
encontravam-se 02 (dois) usuários de psicotrópicos e que, no decorrer da busca domiciliar, chegaram ao local outros 02 (dois) usuários
; bem como elucidou que, nas suas exatas palavras,
“desses usuários, se eu não me engano, três relataram que foram lá e que fazem isso com frequência, que não é a primeira vez que eles adquirem entorpecentes ali sendo vendido pela Sônia
. (...)
a gente também constatou que ela tinha dez reais no momento da abordagem
, que é o
valor da ‘peteca’ que ela vendeu para o primeiro usuário que a gente abordou na saída da casa
”.
(mídia audiovisual armazenada no ID 77226500) – Grifei.

Por fim, a testemunha descreveu, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que,
na porta de um dos quartos do imóvel
, grafavam-se
escritas indicativas de participação na facção criminosa denominada “Comando Vermelho”
.

Neste ponto, consigno
que, não obstante o entendimento diverso deduzido nas razões recursais,
o fato de a testemunha consistir no policial que diligenciou na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade do seu relato
, o qual, além de deter
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foi
prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu
, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018) – Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Na hipótese, além de
roborado pelas declarações extrajudiciais dos usuários ouvidos na esfera policial
, o depoimento prestado em juízo pela testemunha compromissada, dando conta da autoria delitiva da ré pelo tráfico de drogas,
vai ao encontro ainda das próprias peculiaridades do caso concreto às quais alude o
art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006
.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

In casu
, as provas dos autos, máxime o laudo pericial e seus anexos fotográficos, atestam que foram apreendidos em poder da recorrente
50,93g
(cinquenta gramas, noventa e três centigramas) de
pasta-base de cocaína
dispostos em
13 (treze) porções individualizadas em invólucros de diferentes tamanhos

(ID
77228964 - Pág. 49/51), de modo que, a princípio, chama a atenção
a
natureza

demasiadamente nociva e com elevado poder deletério à saúde humana da substância e a sua forma de acondicionamento
, comumente associada à maneira que os psicotrópicos são vendidos.

Outrossim,
as circunstâncias em que se deram a prisão da apelante e a apreensão das drogas também indicam a destinação comercial destas
, pois, a prova oral constante dos autos aponta que
a residência da ré foi alvo de notícia-crime repassada à Polícia
, dando conta de que uma
pessoa do sexo feminino e da mesma faixa etária que a acusado estaria praticando o narcotráfico no imóvel
, sendo que, ao monitorarem o local,
os agentes estatais notaram intenso fluxo de usuários
, alguns dos quais ainda se encontravam no domicílio quando da abordagem e que
admitiram ter comprado entorpecentes da increpada
, não se descuidando que os documentos coligidos no ID

77228964 - Pág. 10 e Pág. 14 evidenciam que,
na porta de um dos cômodos, grafava-se a frase:
“silêncio, não bata!!! C.V 100% crime, NENE Vida Loka
”
.

Além disso, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006
,
as condições pessoais e os antecedentes da recorrente
por certo não laboram em seu favor e corroboram a autoria, na medida em que, além de possuir
outra ação penal atualmente em grau recursal, no bojo da qual foi condenada em 1.a instância
, no dia 20/10/2020,
pelos crimes de
tráfico de drogas e de associação para o narcotráfico

(PJe n.o 0003514-82.2020.8.11.0064),
a apelante é ainda portadora de
maus antecedentes específicos
, com condenação transitada em julgado por tráfico de drogas
,
ex vi
do PEP n.o 1452-55.2009.811.0064 – código 323288.

Com relação à versão declinada pela apelante, esta negou a prática do tráfico de drogas nas duas ocasiões em que foi ouvida e sustentou, em ambas as oportunidades, que se trata de mera usuária, contudo, a
negativa de autoria encontra-se manifestamente
isolada
nos autos
, pois o conjunto probatório é pródigo em atestar que a apelante foi
abordada e presa justamente enquanto
guardava
e
tinha em depósito
substâncias entorpecentes de natureza proscrita com a finalidade comercial e logo após realizar a efetiva
venda
e mercantilização de psicotrópicos ilícitos
, estando amplamente comprovada a prática do crime de
narcotráfico
, de modo que a conduta fática de subsome perfeitamente à norma incriminadora do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

Além disso, embora a ré alegue ser diarista (ID 77228964 - Pág. 36 e mídia audiovisual no ID 77226500), a testemunha compromissada
Bonisenha Leocadio Silva
detalhou em audiência instrutória que,
em nenhum dos cerca de 03 (três) dias de monitoramento, os policiais viram a ré sair para trabalhar
, o que tornaria
inviáveis o sustento do seu suposto vício e a aquisição da considerável quantidade de porções de pasta-base de cocaína encontrada em seu poder
, a corroborar que vinha praticando o narcotráfico.

Por oportuno, cumpre salientar que a
condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico
, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.o 03
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça estadual, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal, portanto, em
irrestrita observância ao comando insculpido no art. 155 do CPP
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria da apelante pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão desclassificatória deduzida pela i. defesa.

Mantém-se
, pois,

a
classificação típico-jurídica
em que incursionada a apelante.

2.

Do pedido de absolvição do crime de furto de energia elétrica por atipicidade da conduta:

A
materialidade da infração penal
encontra-se comprovada por meio do
boletim de ocorrência (ID 77228964 - Pág. 7/10); do

termo de inspeção lavrado pelos funcionários da empresa “Energisa”, indicando que, durante a vistoria na residência da apelante, constatou-se o desvio direto de energia, isto é, o consumo sem passar pelo equipamento de medição (ID 77228964 - Pág. 11/13); do laudo pericial criminal n.o 200.2.05.2020.005198-01 e respectivos anexos fotográficos, atestando que o imóvel periciado recebeu uma ligação clandestina de energia da rede elétrica direto para o seu interior, caracterizando o popularmente chamado “gato” de energia (ID 77228964 - Pág. 61/70), além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, apresenta-se igualmente comprovada nos autos e recai sobre a apelante
SONIA CAJA DA SILVA
, a qual
confessou a prática delitiva tanto perante a autoridade policial quanto perante a autoridade judiciária
, estando as suas confissões corroboradas pela própria situação de flagrância e, ainda, pelo depoimento judicial da testemunha compromissada
Bonisenha Leocadio Silva
, policial civil que diligenciou na ocorrência.

A irresignação defensiva, por outro lado, diz respeito à
tipicidade material
da conduta, pois, segundo as razões recusais, as provas dos autos atestariam que
o desvio de energia elétrica vinha acontecendo havia apenas 04 (quatro) dias, ao passo que a vivenda da ré sequer contava com elevada quantidade de lâmpadas ou de eletrodomésticos
, de modo que o ação perpetrada pela recorrente,
embora
formalmente
típica, não poderia ser considerada
materialmente
antijurídica
, ante o seu reduzido grau de reprovabilidade, de ofensividade, de periculosidade social e tendo em vista a inexpressividade da lesão ao bem jurídico, argumentos com base nos quais
pleiteia a absolvição por força do princípio da insignificância
.

Como se sabe,
o
princípio da insignificância
– corolário dos princípios orientadores de todo o Direito Penal, como a intervenção mínima, da fragmentariedade e da
ultima ratio
–
incidirá sobre o fato que,

embora
formalmente
, não é
materialmente
típico
, isto é, conquanto se subsuma perfeitamente à redação abstrata do tipo penal incriminador, a lesão ou o risco de lesão ao bem jurídico é tão diminuto que não gera qualquer perturbação social e, de conseguinte, não reclama censura criminal.

O axioma em questão se trata de uma
causa supralegal de excludente da tipicidade ou antijuridicidade do crime
. Logo, o
delito insignificante ou de bagatela resulta na absolvição do agente
com fulcro no
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por não constituir o fato uma infração penal
.

Para a aplicação escorreita do princípio garantista em comento, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do
Habeas Corpus
n.o 84.412
(DJ 19.10.2004)
, firmou o entendimento de que é necessária a presença concomitante dos seguintes parâmetros, que se relacionam
não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta
, a saber:
(i)

mínima ofensividade da conduta do agente;

(ii)

nenhuma periculosidade social da ação;

(iii)
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente;
e
(iv)

inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Portanto, não
se está a fazer outra coisa a não ser observar todas as peculiaridades do caso concreto – a exemplo não só da avaliação, pura e simples, do objeto subtraído, mas, também, da
análise das condições pessoais do acusado e das circunstâncias objetivas que permeiam o crime
– de forma a identificar a necessidade ou não da utilização do Direito Penal como resposta estatal para determinada situação, em inegável promoção de Política Criminal.

Neste ponto, friso que a
análise quanto ao comportamento social do agente
, representada pela
contumácia na prática criminosa
, se dá com vistas para que o
instituto da bagatela não se torne um
incentivo ao crime
, nem constitua uma autêntica
imunidade ao delinquente habitual
, o qual, mediante a pluralidade de condutas, pode acarretar lesão ao
bem jurídico de uma forma global
.

A questão é mais bem ensinada na lição de Guilherme Nucci:

“Além disso,
deve-se considerar a pessoa do autor, pois o princípio da insignificância não pode representar um incentivo ao crime
, nem tampouco constituir uma autêntica imunidade ao criminoso habitual.
O réu reincidente, com vários antecedentes, mormente se forem considerados específicos, não pode receber o benefício da atipicidade por bagatela
. Seria contraproducente e dissociado do fundamento da pena, que é a ressocialização do agente.
A reiteração delituosa, especialmente dolosa, não pode contar com o beneplácito estatal
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral. – 9. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 237/238) – negritei.

Dito de outra forma, o princípio da insignificância deve ser repelido quando restarem demonstrados o total desprezo às regras de pacífica convivência comunitária e a escolha do agente pelo caminho mais tortuoso da criminalidade como meio de vida, contribuindo assim para o desequilíbrio social.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto,
é
evidente
que a apelante não faz jus à aplicação do princípio da insignificância
.

A uma
, porque, como bem aduz a i. defesa nas razões recursais,
“não foi apresentado sequer o valor do prejuízo pela parte autora ou pela parte prejudicada”
(ID 77226511 - Pág. 10), o que, por si só, já
obsta a incidência axiomática da insignificância, diante da impossibilidade de se presumir a bagatela
, conforme orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“3.
A ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão de insignificância do dano, afastando, assim, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância
”
. (HC 623.399/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021) – Destaquei.

“
O fato de não ter havido laudo de avaliação da res furtiva, por si só, já impediria a incidência do princípio da insignificância
,
em razão de não ser possível presumir que seria de valor irrisório
, ante a inviabilidade de se verificar nesta instância os prejuízos resultantes da conduta praticada”
. (AgRg no REsp 1413951/RS, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 17/09/2015) – Grifei.

A duas
, porque a apelante ostenta
condenação definitiva em seu desfavor pelo crime de tráfico de drogas
[
ex vi
do Processo Executivo n.o
1452-55.2009.811.0064 – código 323288], a qual, embora já tenha sido alcançada pelo período depurador previsto no art. 64, inc. I, do Código Penal, presta-se perfeitamente a demonstrar que a ré é
possuidora de
MAUS ANTECEDENTES
.

Em situação semelhante, não foi outra a conclusão da e. Corte Cidadã senão pela
impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância
, consoante se depreende os trechos do voto-condutor proferido pelo eminente Min. Rogério Schietti Cruz nos autos do

AgRg no HC 500.262/MG,
in verbis
:

“
Nessa esteira, lembro que
, ‘Apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar
a
habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do
princípio da insignificância
’
(...).
O mesmo raciocínio aplica-se, com mais razão, para as hipóteses em que conste sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do réu,
ainda que atingida pelo período depurador
, como na espécie”.
(Trechos do acórdão proferido no AgRg no HC 500.262/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019) – Grifei.

A três
, porque
a recorrente também se encontra presa por força de processo criminal diverso
, a saber, a ação penal (
PJe) n.o 0003514-82.2020.8.11.0064, atualmente em grau recursal e
no bojo da qual foi condenada em primeira instância à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão
pela prática das condutas tipificadas no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006
.

A propósito, colho os seguintes precedente:

“3. Apesar de não configurar reincidência,
a existência de outras ações penais
, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais
é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância
. (Precedentes)”.
(AgRg no HC 578.039/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020) – Grifei.

“2. Esta Corte Superior tem entendido que, mesmo sem configurar reincidência,
a habitualidade delitiva, assim caracterizada pela existência de outras ações penais
, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais,
é fator que pode conduzir o intérprete à constatação da necessidade de afastamento da incidência do princípio da insignificância
,
inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser reparado na espécie
”.
(AgRg no HC 563.276/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020) – Destaquei.

Na mesma linha tem se orientado a jurisprudência
deste e. Sodalício estadual
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 44

da Jurisprudência Uniformizada

da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“44.

A reiteração delitiva

ou a presença de qualificadoras
inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. DJE no 9.998, de 11/04/2017)
–
Grifei.

No caso concreto, é evidente que
exclusão da tipicidade material da conduta não se mostra socialmente recomendável
e, ao revés, constituiria
verdadeiro incentivo à recidiva da condenada
, com graves consequências sociais, pois, além da ausência de delimitação nos autos quanto ao prejuízo acarretado à vítima, dos
MAUS ANTECEDENTES
da ré e da existência de outra ação penal tramitando contra si, é de se notar ainda o
elevado grau de reprovabilidade do comportamento
e a
periculosidade social da ação
.

Isto porque, o furto de energia elétrica,
in casu
,
foi perpetrado ao longo de 04 (quatro) dias
e
voltava-se a abastecer a eletricidade do imóvel onde a apelante recebia usuários de drogas ilícitas e realizava o comércio malsão
, ou seja, a conduta descrita no art. 155, §3.o, do Código Penal, neste caso,
longe de ser inofensiva ou de baixa reprovabilidade
,
viabilizava justamente a continuidade do narcotráfico e a difusão ilícita de entorpecentes na região
.

Assim sendo, a análise casuística da hipótese
sub judice
deixa claro que a aplicação da benesse
não
é socialmente recomendável
e que a conduta,

além de formal, é materialmente típica
, ensejando assim os rigores do Direito Penal.

Conserva-se
, assim, a
tipicidade

da conduta
que ensejou a condenação pelo crime do art. 155, §3.o, do Código Penal.

3.

Do pedido de redução da pena-base derivada do crime de tráfico ilícito de entorpecentes:

Subsidiariamente
, quanto à condenação pelo crime de
tráfico de drogas
, a i. defesa alega que o d. juízo sentenciante incorreu em
excesso ao exasperar a pena-base em 01 (um) ano de reclusão
tão somente em virtude de uma única circunstância judicial desfavorável, qual seja, os
MAUS ANTECEDENTES
da ré, motivo por que postula a redução do incremento operado sobre a sanção básica, a fim de que
seja atribuída ao aludido vetor octogonal a expressão quantitativa de 10 (dez) meses
, correspondente à fração de
1/6 (um sexto)
do limite mínimo previsto no preceito secundário da norma incriminadora, nos termos da jurisprudência das Cortes Superiores.

Verte da r. sentença condenatória que a
pena-base do crime de narcotráfico
foi estabelecida em
06 (seis) anos de reclusão
– patamar em que posteriormente tornou-se definitiva – com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Há registro de
maus antecedentes
posto que
a acusada cumpriu pena nos autos 1452-55.2009.811.0064 de Código 323288, perante o Juízo da 4a Vara Criminal desta Comarca,
pelo delito de tráfico de drogas
, feito cuja sentença extintiva transitou em julgado aos 06/abril/2011 e, decorrido o período depurador (CP, 64, I), não se prestar para fins de reincidência. (...). Assim,
possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dado os maus antecedentes,
fixa-se a pena base em 06 (seis) anos de reclusão
e 600 (seiscentos) dias multa”
.

(ID 77228999 - Pág. 2/3) – Destaquei.

Ante a judiciosa fundamentação aventada no r. provimento jurisdicional monocrático, resta evidente que o
pleito recursal subsidiário

tampouco deve prosperar
.

Com efeito, a jurisprudência deste e. Sodalício estadual é iterativa no sentido de que
não há critério estritamente matemático ou aritmético para a fixação da pena-base
, ou seja,
a individualização da pena, e especialmente a primeira fase da dosimetria, constitui
atividade que se insere no âmbito da
discricionariedade motivada
do órgão julgador
.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada por meio do
Enunciado Orientativo n.o 39

da Jurisprudência Uniformizada
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“39.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017)
– Destaquei.

Ademais, quanto ao argumento recursal de que a
fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre o limite mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal
,
por cada circunstância judicial desfavorável
, vem sendo
recomendada pelas Cortes Superiores
e adotada pelos Tribunais pátrios, friso não ignorar que as balizas pretorianas e as diretrizes jurisprudenciais possuem o nobre intuito de obstar arbitrariedades judiciais e de impedir a ocorrência de disparidades de punição entre condutas similares no plano fático, evitando assim a indevida insegurança jurídica.

Entretanto, é igualmente certo que
tal método
não se releva absoluto
e deve ser compatibilizado com os preceitos constitucionais e legais
, os quais impõem ao magistrado a
individualização
da pena
mediante a discriminação e aferição de todas as particularidades do fato
, dos
resultados produzidos
, do
grau de reprovabilidade concreto da conduta
, além dos
atributos pessoais do condenado
.

A propósito, filio-me ao entendimento de que a fração trazida à baila pela defesa consubstancia
mero parâmetro
de exasperação
e não propriamente um critério frio e imutável aplicável indistintamente em todos os casos
, pois
a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas
, devendo a ponderação das idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o delito e a análise das condições pessoais do agente preponderar na busca pelo justo.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ:

“1.
A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
”.
(AgRg no HC 646.673/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021) – Grifei.

Tanto é assim que, não obstante os precedentes colacionados às razões recursais,
o próprio Tribunal da Cidadania já assentou
– com os conceitos aqui devidamente transpostos da fração de 1/8 para a ora almejada fração de 1/6 –
que o
norte jurisprudencial não constitui uma imposição determinante
que impede o julgador de exercitar sua discricionariedade motivada e de adotar
quantum
diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor no agir do réu.

Nesse sentido:

“1. (...).
Todavia, trata-se de
patamar meramente norteador e não determinante ou exato
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena,
é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar ‘quantum’ de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
.
(...)”.
(
STJ
AgRg no AREsp 1404687/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019) – Grifei.

É também a
lição doutrinária
:

“
Não existe um critério ideal que solucione todos os casos passíveis de análise, uma vez que a dosagem da pena-base está relacionada a fatos concretos, evidenciados a partir da ocorrência do crime, acrescido dos atributos pessoais do próprio acusado, os quais, em conjunto, definem a necessidade de maior ou menor reprovação do ilícito
.
Cada crime guarda sua particularidade, pois as circunstâncias que norteiam sua prática, os resultados que produz, o grau de sua gravidade em concreto
, tudo isso somente poderá ser valorado a partir de elementos próprios colhidos no decorrer da instrução criminal. (...). Antes de tudo, devemos relembrar que o critério proposto (...)
não se trata de um critério absoluto, podendo este patamar restar valorado individualmente a maior, ou a menor, de acordo com a particularidade apresentada pelo caso concreto
.
Não podemos nos esquecer que se trata de um critério estipulado no plano teórico, sendo que ao aplicá-lo devemos ter sempre presente a reprovabilidade concreta demonstrada por casa circunstância judicial (grau de censura)
”.
(
SCHMITT, Ricardo. – Sentença penal condenatória: teoria e prática. – 9. ed. rev. e atual. – Salvador:
JusPODIVM
, 2015, p. 150/153) – Destaquei.

Não outra razão, já decidiu o e. Superior Tribunal de Justiça que, a depender das peculiaridades do caso concreto,
“
é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial
, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto’”
. (AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018) – Destaquei.

Em suma, quando da aplicação da
pena-base
em determinado caso concreto, ao julgador
é dada ampla discricionariedade
para atribuir às vetoriais do art. 59 do Código Penal
expressões quantitativas distintas e independentes
, desde que
mediante a exposição de fundamentos idôneos e com base em dados concretos e lastrados nas provas dos autos
, de modo que
apenas seria viável a modificação do aumento promovido na sentença acaso se verificasse afronta ao princípio da proporcionalidade ou aos limites da razoabilidade
, o que, a meu ver,
não ocorreu na hipótese
.

Isto porque, volvendo-se ao caso concreto, tem-se que o simples fato de a apelante ostentar
MAUS ANTECEDENTES
, por si só, já basta para a elevar a pena-base acima do mínimo legal, a teor do que orienta a jurisprudência do e. STJ:

“II - A jurisprudência desta Corte tem posicionamento firme no sentido de que
as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos
, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas
não impedem a configuração de maus antecedentes
,
permitindo o aumento da pena- base acima do mínimo legal
e a devida individualização das penas”
.

(AgRg no HC 653.878/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021) – Grifei.

Ademais, é possível inferir a partir da fundamentação judicial esposada na r. sentença que os
ANTECEDENTES
da sentenciada são maculados por força de condenação pretérita transitada em julgado
pelo mesmo crime aqui apurado
, isto é,
tráfico de drogas
, tratando-se assim de
MAUS ANTECEDENTES ESPECÍFICOS
, o que certamente
implica em uma maior intensidade do desvalor e um mais peso no desabono conferidos à circunstância judicial desfavorável
e, por isso mesmo,
justifica o incremento de 1/5 (um quinto) operado sobre a pena-base, um pouco acima do parâmetro jurisprudencial almejado
.

Nesse sentido:

“O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial
”.
(AgRg no HC 664.476/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) – Grifei.

Por derradeiro, consigno que os fundamentos ora aventados, melhor explicitando os motivos que levaram à exasperação diferenciada sobre a pena-base do crime de narcotráfico e à atribuição de maior desvalor aos
MAUS ANTECEDENTES
da acusada,
não configuram
reformatio in pejus
, diante da amplitude do efeito devolutivo do recurso de apelação criminal e ainda porque a situação da apelante não foi agravada.

Nesse sentido, já assentou o e. STJ que
“o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação autoriza ao Tribunal ad quem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, a
proceder à revisão das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal
, reconhecidas pela sentença condenatória,
melhor explicitando-as
, bem como a alteração dos fundamentos para justificar a manutenção do regime prisional;
não havendo falar em reformatio in pejus se a situação do sentenciado não foi agravada”
.

(HC 210.600/MG, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 19/04/2016) – Grifei.

Com tais considerações,
mantém-se
o
quantum
exasperado sobre a pena-base do crime de tráfico de drogas em decorrência dos
MAUS ANTECEDENTES
.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, a recorrente prequestiona o art. 1.o, inc. III, e art. 5.o, inc. LVII, ambos da Constituição Federal; o art. 59 e art. 155, §3.o, ambos do Código Penal; e art. 28,
caput
, e art. 33,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006.

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais referidos pela insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
d
o

recurso de apelação criminal interposto por
SONIA CAJA DA SILVA
e,
no mérito
,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 3156-20.2020.811.0064 – código 706829.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021